Tribunal: TJMT
Processo: 1020565-87.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020565-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Anulação, Concurso para serventia extrajudicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), DIRCEU DA SILVA - CPF: 314.270.491-49 (AGRAVANTE), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (AGRAVANTE), MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.068.611-40 (AGRAVANTE), RICARDO FABRICIO SEGANFREDO - CPF: 568.084.701-97 (AGRAVANTE), ROGERIO CAMPOS FERREIRA - CPF: 982.347.731-00 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DANIEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 690.658.531-20 (AGRAVANTE), PATRICIA DA CUNHA GURGEL - CPF: 013.110.416-05 (AGRAVANTE), 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (AGRAVADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INSURGÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS –
CONDITIO SINE QUA NON
– NÃO ATENDIMENTO – RECLAMAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL EM PROCESSO EM ANDAMENTO – INVIABILIDADE –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

É incabível o ajuizamento da reclamação para garantir a observância de preceito assinalado em mandado de segurança que não garantiu – e nem poderia garantir – a proibição de acesso às vias judiciais por força da coisa julgada material, prejulgando ação ordinária ainda em tramitação, ainda sujeita ao duplo grau de jurisdição. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração aviado por
Dirceu da Silva
,
Julian Barros da Silva
,
Daniel Benedito da Silva
,
Mauro Pereira da Silva
,
Patrícia da Cunha Gurgel
,
Ricardo Fabrício Seganfredo
, e
Rogério Campos Ferreira
, qualificados e representados pelos Drs. José Eduardo Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009, Jackson Francisco Coleta Coutinho, OAB/MT 9.172-B, Thiago de Abreu Ferreira, OAB/MT 5.928, em face da decisão unipessoal de minha lavra, proferida em 08/10/2020, e que extinguiu
initio litis
a Reclamação Constitucional n. 1020565-87.2020.8.11.0000 sem julgamento de mérito.

Busca-se estabelecer que as disposições do art. 988, § 5º, II, do CPC, são inaplicáveis ao caso versando, porque restritas aos casos de ajuizamento de reclamação diretamente perante a Corte Superior (STJ) ou Suprema (STF) para alegar contrariedade a acórdão com repercussão geral ou repetitivo sem que tenham sido exaurida a análise (juízo de prelibação) dos recursos de natureza extraordinária (extraordinário e especial), perpetrando-se a supressão de instância.

Embora reconheça que a Reclamação não é sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente perante os Tribunais Superiores, sem que o juízo de origem haja examinado e decidido expressamente a tese do
leading case
, sustenta-se que no caso em apreço não há divergência jurisprudencial em relação à decisão que se busca cumprir, de modo que a medida ora apresentada “[...]
objetiva preservar a autoridade do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que concluiu pela denegação da ordem ao argumento de absoluta inexistência do direito, consubstanciada no fato de que o impetrante não teria o direito subjetivo postulado, ou seja, de que não haveria ilegalidade no ato impugnado. A denegação da ordem, portanto, não se deu por falta de demonstração do direito líquido e certo mas, sim, pelo reconhecimento de que o candidato eliminado Ricardo Bravo não teria direito à reintegração ao concurso porquanto o ato impugnado era revestido de estrita legalidade
” [id. 65042459, p. 8].

Adiante, arremata:

“
Assentada a premissa de que a finalidade da presente reclamação reside no reconhecimento da eficácia da coisa julgada ao acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 80104-74.2015.8.11.0000, proferido pelo Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impõe-se registrar que a matéria possui natureza de ordem pública, não havendo se falar em preclusão pela ausência de abordagem por ocasião da prolação da r. sentença nos autos da Ação Ordinária nº 1015395-50.2016.8.11.0041, que ainda tramita perante a 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
” [idem, p. 9].

Portanto, entende que, como a decisão agravada diverge diametralmente do posicionamento do e. TJMT, e considerando que o objetivo da Ação Ordinária 1015395-50.2016.8.11.0041 consiste em contornar a coisa julgada obtida a partir do MS 80104-74.2015.8.11.0000, do e. Tribunal Pleno do r. TJMT, pede o regular processamento e provimento do agravo interno para determinar a
imediata
extinção da demanda que ainda tramita perante a 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Mato Grosso.

A certidão constante do id. 65074987 assinalou a tempestividade do recurso interposto.

Remetidos os autos com vista à douta Procuradoria-Geral do Estado, em contrarrazões apresentadas no id. 69768494, opinou pelo
desprovimento do agravo
, sustentando que não há prova clara e cabal de que a Ação Ordinária 1015395-50.2016.8.11.0041 padece do vício material de violação à coisa julgada, e mesmo que se possa ventilar essa possibilidade, eventual abuso do direito de ação haverá de ser enfrentado por meio de instrumentos processuais adequados, diversos da Reclamação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo
desprovimento
do agravo, sob a premissa de que “
a Reclamação Constitucional foi utilizada antes de se esgotar as demais vias de impugnação judicial, vez que o objeto da Reclamação envolve uma ação ordinária, que tramita há mais de seis anos, não havendo, portanto, o risco imediato de se proferir decisão que contrarie o disposto no Mandado de Segurança nº 0080104-74.2015.8.11.0000
” [id. 71664976, p. 6].

É o relatório.

Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

A decisão vergastada desmerece reforma.

Consoante já havia enfocado anteriormente, o art. 988, II, do CPC/2015 estabelece o cabimento da reclamação da parte interessada ou do MP para garantir a autoridade das decisões do tribunal, aqui tida como vulnerada ante o ajuizamento e tramitação da Ação Ordinária Anulatória 1015395-50.2016.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, que estaria a buscar a subversão das determinações contidas no julgamento do MS 0080104-74.2015.8.11.0000.

Embora não se descure a possibilidade de concessão da Reclamação Constitucional, está ela a se referir, quanto ao
fumus boni iuris
, à prova cabal e inconcussa de eventual invasão de competência ou desacato a uma decisão hierarquicamente superior, bem como, quanto ao
periculum in mora
, no perigo que a demora da tutela reclamatória poderia ensejar à autoridade da decisão do tribunal.

Aqui, entretanto, os reclamantes não justificam de modo claro e coeso
como poderia uma ação ordinária que tramita
há mais de seis anos
,
sem que se entremostre minimamente plausível qualquer indício de que possa vir a ser julgada procedente em momento próximo
, estabeleça fidedigno retrato de desacato ou malferimento à decisão colegiada desta Corte Plenária, potencialmente lesivo à autoridade do Tribunal ou aos interesses dos reclamantes.

Registra-se que o juízo Reclamado - embora desacolhendo a arguição dos intervenientes, de declaração de coisa julgada material -
julgou improcedente a ação ordinária, mantida inclusive, até o presente momento, enquanto não julgado o recurso de apelação interposto
, não se mostrando evidenciada possível que a reclamação possa fazer as vezes de recurso que aparentemente não foi interposto em tempo e forma pelos intervenientes, na busca pela citada declaração de coisa julgada material, nem existem suficientes informações de que tão logo o recurso interposto venha a ser julgado, máxime, em sentido contraposto ao
decisum
propugnado no MS 0080104-74.2015.8.11.0000.

Fato é que, a sentença que julgou improcedente a ação ordinária anulatória [colacionada no id. 59940489] na realidade não
enfrentou
o pedido de declaração de coisa julgada formulado pelos intervenientes, e sobre essa omissão não houve a oposição de embargos de declaração, precluindo a possibilidade de rediscussão fática. Logo, aparentemente, o escopo da presente reclamação é reavivar a tese preclusa na ação ordinária.

Observe-se, ainda, que, estando a sentença sob a jurisdição de segundo grau do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, parece-me inclusive de todo ilegítimo buscar impor a arguição de ofensa à coisa julgada material em face da sentença de primeiro grau, pois o órgão judicial atualmente é outro.

No mesmo sentido,
verbis
;

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. (ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015). 1.
Nos termos do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015, é cabível o ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido no julgamento de recurso especial repetitivo, desde que observado o pressuposto de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, circunstância não verifica no caso em análise. 2. Agravo interno não provido
” [STJ - AgInt na Rcl 34019/SP 2017/0105424-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/08/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/8/2017].

Malgrado o impetrante do
mandamus
aparentemente esteja abusando do direito de ação ao ajuizar um número bastante expressivo de ações judiciais com identidade de partes e de objeto,
eventual má-fé inerente à conduta dolosa da parte deve ser enfrentada por mecanismos/instrumentos de contenção/coerção previstos na lei processual civil
,
verbi gratia
daquelas disciplinadas nos arts. 79 a 81, e 142, todos do CPC. De igual modo, de acordo com a
provocação das partes interessadas, de forma tempestiva, endereçadas ao órgão revisor competente, respeitado o contraditório e a ampla defesa
.

Não esgotadas as vias ordinárias, de todo inadmissível o ajuizamento da Reclamação,
mutatis mutandis
da redação do art. 988, § 5º, II, do CPC:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

[...]

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

[...]

§ 5º
É inadmissível a reclamação:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

[...]

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
”.

Além de tudo,
não se observa
prima facie
no acórdão do
mandamus
– como se deveria –
a expressa declaração de impedimento de acesso às vias judiciais ordinárias
, o que, por conseguinte, vem de tornar discutível o manejo da Reclamação para a discussão dessa referida má-fé.

Ante o exposto,
com o parecer
,
conheço, porém, desprovejo
o agravo interno ajuizado por
Dirceu da Silva
,
Julian Barros da Silva
,
Daniel Benedito da Silva
,
Mauro Pereira da Silva
,
Patrícia da Cunha Gurgel
,
Ricardo Fabrício Seganfredo
, e
Rogério Campos Ferreira
, qualificados, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021